Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Número do processo: 0710289-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III EMBARGADO: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, em 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator